Tribunal: TJSP
Processo: 1023870-87.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de jurisdição voluntária. Alvará judicial. Sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na alta indagação do fato que fundamenta a pretensão de expedição de alvará visando ao encerramento de pessoa jurídica mantida em nome de alegado companheiro. Inconformismo da parte autora. Inadequação da via eleita. Extinção mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de jurisdição voluntária. Alvará judicial. Sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na alta indagação do fato que fundamenta a pretensão de expedição de alvará visando ao encerramento de pessoa jurídica mantida em nome de alegado companheiro. Inconformismo da parte autora. Inadequação da via eleita. Extinção mantida. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000357557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023870-87.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANA LUCIA DANTAS, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto no 1432
Apelação Cível no 1023870-87.2018.8.26.0564

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1023870-87.2018.8.26.0564
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Ana Lucia Dantas
Apelado: Juízo da Comarca
Interessado: Carlos Alberto Sodani
Juiz: Leonardo Caccavali Macedo.
APELAÇÃO. Ação de jurisdição voluntária. Alvará judicial.
Sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo,
sem resolução de mérito, com fundamento na alta indagação
do fato que fundamenta a pretensão de expedição de alvará
visando ao encerramento de pessoa jurídica mantida em nome
de alegado companheiro. Inconformismo da parte autora.
Inadequação da via eleita. Extinção mantida. Precedentes
deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
20/21, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com
fundamento na alta indagação do fato que fundamenta a pretensão da autora de expedição
de alvará visando à representação dos interesses de pessoa jurídica em substituição do
alegado companheiro, ora interessado.

A parte autora, ora apelante, sustenta que o interessado faleceu sem
deixar descendentes e ascendentes. Afirma que não tem bens partilháveis. Aduz que o
falecido é titular de 7.500 cotas sociais da pessoa jurídica denominada Stecforme
Manutenção em Fornos e Equipamentos Industriais Ltda. ME. Pretende que seja autorizada
por meio de alvará judicial a proceder alterações sociais em nome do então sócio, hoje,
falecido, perante órgãos públicos. Pleiteia o reconhecimento de nulidade da sentença em
razão de se tratar de decisão surpresa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo
Civil.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 44/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1023870-87.2018.8.26.0564
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Segundo o contrato social de fls. 12/15, o o falecido é sócio da pessoa
jurídica denominada de Stecforme Manutenção em Fornos e Equipamentos Industriais
Ltda. ME. e detentor de metade da cotas sociais e remanescente delas pertence a terceiro.
A apelante pretende representar, por meio de alvará, os interesses do
sócio falecido visando à "alteração, baixa e/ou o encerramento" da sociedade empresária, o
qual seria seu companheiro falecido sem deixar herdeiros ou outros bens partilháveis.
Apesar dos esforços da apelante, as discussões envolvendo as
especificidades do contrato social de determinada pessoa jurídica devem ser realizada em
via própria, assegurado o contraditório perante o sócio remanescente, e não pelo breve rito
a que se submete o pedido de alvará judicial (artigos 719 e seguintes do Código de
Processo Civil):
"O que se pretende, em verdade, é a liquidação da empresa Caiuá Turismo
e Locação de Veículos Ltda., nos termos dos artigos 1.028 e 1.033 do
Código Civil, medida que não pode ser alcançada por simples alvará
judicial. (...)
Ademais, a simplicidade do pleito de alvará não pode servir de sucedâneo
de medida que suplanta a mera administração judicial do interesse privado,
típica providência inserta em pleitos tais de jurisdição voluntária.
A baixa de pessoa jurídica de direito privado, ainda que mereça
simplificação, não deve, por meio de alvará, ter o condão reflexivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1023870-87.2018.8.26.0564
eventual mecanismo de chancela a possíveis irregularidades."
Ainda que se possa admitir que o Juízo a quo tenha violado a regra do
artigo 10 do Código de Processo Civil, as razões recursais e as provas produzidas após a r.
sentença não mudam a conclusão do julgado no que se refere à inadequação da via eleita
para o exercício da pretensão autoral.
Ao contrário do que afirma a apelante, a titularidade de cotas sociais
em nome do falecido interessado são bens partilháveis em razão do regime de vigentes na
união estável, que deverá ser reconhecida e determinados termos inicial e final dela, como
fundamentado pela r. sentença.
Mesmo que se admita que a apelante é única sucessora do interessado
em razão da partilha que lhe compete em decorrência do regime de bens vigente na união
estável mantido com o interessado e da parte remanescente, esta como herdeira do de
cujus, a pretensão de representar os interesses sociais do sócio falecido deve pressupor
ação própria, especialmente, considerando a existência de outro sócio. Além disso, a
hipótese dos autos não é contemplada pela Lei no 6.858/80.
Este é o posicionamento deste Tribunal em casos análogos:
"Como bem decidido pelo juízo de primeiro grau, o encerramento de pessoa
jurídica não está elencado no rol previsto no art. 1o da Lei n. 6.858/80,
devendo a questão ser discutida nos autos do arrolamento de bens do sócio
falecido" (Ap no 1016758-97.2018.8.26.0554, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial -TJSP, rel. Des. Hamid Bdine, j. 3.4.2019).
"ALVARÁ JUDICIAL. Outorga judicial para encerramento de empresa.
Sócio falecido. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem
resolução do mérito. Inconformismo. Desacolhimento. Aplicação do
disposto no art. 252 do RITJSP. Herdeiros maiores e capazes. Necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1023870-87.2018.8.26.0564
de abertura do inventário do sócio falecido para partilha das cotas
societárias da empresa. Inventário que pode ser feito por escritura pública.
Inteligência do art. 610 do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
Recurso desprovido” (Ap. no 1008506-65.2016.8.26.0008, 5a Câmara de
Direito Privado-TJSP, rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, j. 23.5.2018).
“ALVARÁ JUDICIAL. 1.- Pedido de alvará para fins de encerramento de
atividades de pessoa jurídica. Não demonstrada a partilha das cotas da
empresa. Questão que deve ser equacionada em sede de sobrepartilha e não
por intermédio de singelo alvará, ainda que as cotas da pessoa jurídica não
apresentem valor comercial. 2.- Hipótese, ademais, não contemplada na Lei
6.858/80. Precedente desta Corte. SENTENÇA MANTIDA, nos termos do
disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
APELO IMPROVIDO” (Ap. no 1005109-24.2014.8.26.0604, 3a Câmara de
Direito Privado-TJSP, rel. Des. Donegá Morandini, j. 5.3.2015)
"Primeiramente porque com a morte do autor da herança, houve a
dissolução parcial da sociedade com relação a ele, fazendo-se necessária a
liquidação de suas cotas e apuração de haveres, nos termos do art. 1028,
caput, e 1031 do Código Civil.
Observe-se que embora o contrato disponha acerca da possibilidade de os
herdeiros substituírem o sócio falecido, nenhum deles cumpre com o
requisito contratualmente previsto para tanto (cláusula sétima), qual seja, o
exercício da medicina, conforme claramente informa a inventariante em sua
manifestação copiada às fls. 66-67.
Logo, extinguindo-se o vínculo societário com relação ao autor da herança
em razão de sua morte, não há que se falar em expedição de alvará judicial
para suprir seu consentimento quanto a posterior alteração do contrato
social, a qual se pretende realizar em razão da superveniente manifestação,
por outros dois sócios, do desejo de se retirarem da sociedade." (AI no
2060513-46.2013.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
Rui Cascaldi, j. 18.2.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1023870-87.2018.8.26.0564
"Entretanto, a extinção do pedido pela ausência de interesse de agir
remanesce por outro motivo de fato: é que não se encontrando listadas as
cotas sociais dentre os bens passíveis de liberação por alvará nos termos da
Lei no. 6.858/80 e do Decreto no. 85.845/81, indispensável o prévio
arrolamento ou inventário da participação social em demanda própria.
Ainda que o valor patrimonial das cotas sociais pareça ser mesmo ínfimo
como sugere a situação de longa inatividade da empresa, presente a
exigência legal da prévia partilha, a via direta do alvará autônomo se
revela
mesmo
tecnicamente
inadequada”
(Ap.
no
0000550-48.2012.8.26.0301, 6a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
Vito Guglielmi, j. 3.10.2013).
“Inventário. Microempresa em nome do 'de cujus', não declarada na
partilha já homologada. Deverá ser processada a sobrepartilha nos autos
de inventário, onde será verificada a existência de eventuais pendências
tributárias. Após o processamento poderá ser expedido o alvará solicitado.
Decisão mantida. Agravo desprovido.” (AI no 0038046-10.2013.8.26.0000,
6a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des. Percival Nogueira, j.
21.3.2013).
“ALVARÁ JUDICIAL - Indeferimento da inicial - Pretensão ao
cancelamento, pela viúva, junto aos órgãos públicos competentes, de
microempresa da qual era o de cujus proprietário - Via inadequada -
Ausência de interesse processual Sentença mantida - Recurso desprovido”
(Ap. no 9067418-31.2002.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado-TJSP,
rel. Des. Rodrigues de Carvalho, j. 5.9.2002).
Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1023870-87.2018.8.26.0564
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator